Tribunal: STF
Processo: RHC 57489
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL. DENUNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS
DO ART. 41 DO CPP. DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE, SOBRE ESTAR
REGULARMENTE FUNDAMENTADO, FUNDOU-SE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
BASTANTES. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.